Tribunal: TJMT
Processo: 1020348-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020348-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF: 603.993.251-15 (EMBARGANTE), ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA - CPF: 832.997.181-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERROS DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, confirmou/manteve decisão proferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão recorrido, consistentes em erro de premissa fática.

III. Razões de decidir

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado foi expresso ao pontuar que o §13 do art. 6º da LRF aplica-se aos contratos entre cooperativas de crédito e cooperados, mesmo celebrados antes da Lei 14.112/2020, desde que não houvesse consolidação do quadro de credores.

Ademais, a existência de juros, IOF, tarifas ou garantias não descaracteriza o ato cooperativo, conforme jurisprudência do STJ, de forma que o crédito do Sicredi ora debatido é extraconcursal, devendo ser excluído da Classe II – Garantia Real.

No ponto, o acórdão analisou diretamente a questão no item III da ementa e na fundamentação, afirmando que: “A recuperação judicial foi requerida após a vigência da Lei 14.112/2020, o que autoriza a aplicação imediata do § 13 do art. 6º da LRF, não havendo consolidação anterior do quadro de credores.”(id. 319031885, p. 4).

O voto vencedor reafirma expressamente que: “não há óbice para sua aplicabilidade aos contratos anteriores, prevalecendo a teoria do isolamento dos atos processuais.” (voto vista – id. 319031885, p. 12).

Assim, não há que falar-se em premissa fática equivocada, posto que o entendimento está de acordo com a jurisprudência da Corte Superior.

O recurso não pode ser utilizado como meio de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:“1. Não se configuram omissão, obscuridade ou erro de premissa fática quando o acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada os pedidos deduzidos e a controvérsia jurídica apresentada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; TJMT, RED nº 1009431-97.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Gustavo Corrêa e Ana Ladice Carvalho Mesquita Garcia Correa, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, adotando-se como voto vencedor o voto vista deste 2º Vogal, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de duas premissas equivocadas que, segundo afirmam, configurariam
omissão
nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo elas: a aplicação equivocada da teoria do
tempus regit actum,
sob o fundamento de que o correto parâmetro temporal seria a data de celebração das cédulas de crédito, todas anteriores à Lei 14.112/2020, de modo que não se poderia aplicar retroativamente a regra de extraconcursalidade; e a premissa equivocada acerca da existência de ato cooperativo.

Seguem sustentando que o acórdão teria incorretamente concluído pela existência de mutualidade e finalidade não lucrativa nas operações firmadas com o Sicredi, quando, na verdade, tratam-se de operações típicas de mercado financeiro, com juros remuneratórios, capitalização, IOF, tarifas e garantias reais. Assim, estaria equivocada a premissa material do ato cooperativo reconhecida pelo voto vencedor. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões, corrigindo as premissas equivocadas e reconhecendo a impossibilidade de retroação do §13 do art. 6º da LRF, bem como a não configuração de ato cooperativo, devendo o crédito ser concursal.

Contrarrazões no id. 325729376, pugnando pela rejeição.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de duas premissas equivocadas que, segundo afirmam, configurariam
omissão
nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo elas: a aplicação equivocada da teoria do
tempus regit actum,
sob o fundamento de que o correto parâmetro temporal seria a data de celebração das cédulas de crédito, todas anteriores à Lei 14.112/2020, de modo que não se poderia aplicar retroativamente a regra de extraconcursalidade; e a premissa equivocada acerca da existência de ato cooperativo.

Seguem sustentando que o acórdão teria incorretamente concluído pela existência de mutualidade e finalidade não lucrativa nas operações firmadas com o Sicredi, quando, na verdade, tratam-se de operações típicas de mercado financeiro, com juros remuneratórios, capitalização, IOF, tarifas e garantias reais. Assim, estaria equivocada a premissa material do ato cooperativo reconhecida pelo voto vencedor. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões, corrigindo as premissas equivocadas e reconhecendo a impossibilidade de retroação do §13 do art. 6º da LRF, bem como a não configuração de ato cooperativo, devendo o crédito ser concursal.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios,
pois o acórdão embargado foi expresso ao pontuar que
o §13 do art. 6º da LRF

aplica-se aos contratos entre cooperativas de crédito e cooperados
,
mesmo celebrados antes da Lei 14.112/2020,

desde que não houvesse consolidação do quadro de credores.

Ademais,
a existência de juros, IOF, tarifas ou garantias

não descaracteriza o ato cooperativo
, conforme jurisprudência do STJ, de forma que o crédito do Sicredi ora debatido é extraconcursal, devendo ser excluído da Classe II – Garantia Real.

No ponto, ressalto que
o acórdão analisou diretamente a questão no item III da ementa e na fundamentação, afirmando que:
“A recuperação judicial foi requerida após a vigência da Lei 14.112/2020, o que autoriza a aplicação imediata do § 13 do art. 6º da LRF, não havendo consolidação anterior do quadro de credores.”
(id. 319031885, p. 4).

O voto vencedor reafirma expressamente que:
“não há óbice para sua aplicabilidade aos contratos anteriores, prevalecendo a teoria do isolamento dos atos processuais.”
(voto vista – id. 319031885, p. 12).

Assim, não há que falar-se em premissa fática equivocada, posto que o entendimento está de acordo com a jurisprudência da Corte Superior.

Com efeito, tenho que as conclusões foram expressamente afirmadas na tese de julgamento e na fundamentação do Acórdão embargado. Ou seja, o tema foi enfrentado diretamente, todavia a conclusão adotada foi contrária à tese dos embargantes. Assim, o que há é mera discordância quanto ao entendimento exposto, o que não autoriza embargos.

Quanto ao suposto erro de premissa acerca da natureza não cooperativa dos contratos, como mencionado acima, o acórdão enfrentou exaustivamente a natureza jurídica das operações, ressalvando que “A existência de garantias reais e encargos financeiros não descaracteriza o ato cooperativo quando compatível com o objeto social da cooperativa.” (id. 319031885, p. 3 – Ementa). Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ reconhece a natureza cooperativa das operações financeiras realizadas entre cooperativas de crédito e seus cooperados.” (id. 319031885, p. 3).

Logo, o tema em questão foi analisado, foi fundamentado, teve base normativa e jurisprudencial e teve resultado contrário ao interesse do embargante. Contudo, isso não configura erro de remissa fática e/ou omissão, mas inconformismo quanto a tese adotada, cujo debate é inviável em embargos declaratórios.

Após leitura integral do acórdão - relatório, votos, debates e ementa, constato que o
decisum
foi claro, enfrentou todos os pontos essenciais, não contém contradições, tampouco omissões relevantes e oferece uma linha argumentativa coerente e completa. Assim, à luz dos critérios estritos fornecidos não há falar em erro material.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Lado outro, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração interposto e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025